Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016866-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EURIPEDES ALVES NETO - CPF: 369.299.721-34 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ – INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA – PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVETOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 598 do STJ.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu o direito da parte recorrida à isenção do imposto de renda em razão de moléstia profissional, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, bem como para condenar o MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir todo o montante retido à título de imposto de renda na aposentadoria do reclamante até a data da efetiva implementação da isenção do tributo nos seus proventos, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI a contar de cada recolhimento (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

2.1. Sustenta a necessidade de laudo pericial oficial:

2.2. Afirma que a patologia da parte recorrida deve constar no rol legal de doenças graves e incapacitantes:

2.3. Defende que o termo inicial da repetição do indébito deve ser da data do ajuizamento da demanda judicial:

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

2.1.
Sustenta a necessidade de laudo pericial oficial:

Rejeito tal proposta, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidor público estadual e municipal, experimentou diversos afastamentos do trabalho em razão de doença incapacitante, inclusive, com sucessivas passagens por perícia médica oficial, restando evidente a patologia apresentada, fato que dispensa a alegada necessidade de se realizar perícia oficial para a constatação da aludida doença restritiva.

É a aplicação da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim escrita:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Assim é da jurisprudência;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE PELE).ISENÇÃO. 1. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 determina que serão isentos do importo de renda os proventos de aposentadoria em casos de doenças graves, como é o caso da agravante. 2. É "desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". (Súmula no 598/STJ). 3. Caso em que as circunstâncias fáticas do caso concreto revelam a probabilidade do direito, razão pela qual defere-se o pedio de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda retido pela fonte pagadora dos proventos de aposentadoria da parte autora, até o julgamento da causa pelo r. juízo a quo.

2.2.
Afirma que a patologia da parte recorrida deve constar no rol legal de doenças graves e incapacitantes:

Rejeito tal proposta recursal, eis que como muito bem anotado na r. sentença:

“...O cerne da questão consiste em definir se o autor, em razão do acometimento de doença grave supostamente decorrente de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante tem legítima pretensão à isenção e restituição do imposto de renda. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o. O artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)

No caso dos autos, o requerente, servidor aposentado por tempo de contribuição, comprovou por meio de exames médicos e perícias oficiais realizadas pelo réu, que padece de moléstia que lhe causava limitação na sua capacidade laborativa, o que deu ensejo à sua transferência para readaptação em meados de 2015.

Ainda, verifica-se que o autor padece de tendinite e alterações degenerativas no ombro, conforme exames e atestados médicos de Id. 57067352, que lhe acarretaram a perda parcial das funções motoras em membro superior (monoparesia).

A tendinite, também conhecida como Doença Osteomuscular Relacionada com o Trabalho (DORT), se desenvolve a partir da exaustão do tendão, causada por movimentos repetitivos. Logo, se concluir pelo conjunto probatório dos autos, que o autor é portador de moléstia profissional devidamente reconhecida por perícia médica oficial que concluiu pela limitação da sua capacidade laborativa, colocando-o em readaptação de função. Ademais, em razão da função exercida pelo autor e da doença que o acometeu, resta evidente a presença do nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pelo servidor e a doença incapacitante, razão pela qual impõe-se reconhecer que o autor é portador de moléstia profissional grave, a qual, inclusive, lhe acarretou a limitação de movimentos.”

2.3.
Defende que o termo inicial da repetição do indébito deve ser da data do ajuizamento da demanda judicial:

Rejeito tal proposta, pois, no caso em testilha, deve-se determinar a restituição dos valores a partir da identificação da patologia do servidor.

Assim é da jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.' 3. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.735.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018).

Conclusão

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022